Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DA PARTE RÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã (OSOESC – Vale do Amanhecer) contra decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de ação de prestação de contas movida por Aloisio Alves de Lima Júnior e outros, diante da ausência de cooperação da parte ré para a realização da perícia, julgou prejudicada a prova técnica, reconheceu a presunção de veracidade das alegações da parte autora, determinou o aguardo do resultado da perícia em ação conexa e ratificou a condenação da requerida por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a multa por litigância de má-fé deve ser revogada diante da posterior desistência do Ministério Público quanto à necessidade da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota um modelo processual cooperativo, impondo às partes o dever de colaboração para a efetiva prestação jurisdicional (CPC, art. 6o).
4. A ausência reiterada de pagamento da cota dos honorários periciais pelos agravantes, sem qualquer providência alternativa, impediu a realização da prova técnica e acarretou a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.
5. A justificativa dos agravantes, baseada em dificuldades financeiras, não afasta a penalidade por litigância de má-fé, pois a recusa ao cumprimento de sucessivas ordens judiciais representou comportamento protelatório e desleal, independentemente do resultado quanto à necessidade da perícia.
6. A desistência posterior do Ministério Público quanto à prova pericial não desconstitui os atos pretéritos dos agravantes que obstaram sua realização, sendo inadequada a revogação da multa, inclusive para não legitimar o desrespeito às decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A recusa injustificada ao cumprimento de determinações judiciais que inviabilize a produção de prova essencial ao deslinde da causa caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa.
2. A alegação de dificuldades financeiras não exime a parte do dever de colaborar com o processo, sendo inadmissível utilizá-la como justificativa para descumprir ordem judicial e protelar a tramitação da demanda.
3. A posterior desistência do Ministério Público quanto à perícia não afasta a penalidade imposta por atos pretéritos que inviabilizaram a própria realização da prova.